Tribunal: TJMT
Processo: 0000598-22.2016.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000598-22.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0036-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BONSUCESSO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 02.233.469/0004-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZALINA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 107.195.121-15 (APELADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E DE 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), respeitados esses percentuais a manutenção dos descontos na forma ajustada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S. A. e BANCO SAFRA S. A. contra a sentença, de Id. n.º 42388993, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Revisão de Descontos Consignados em Folha de Pagamento n.º 598-22.2016.8.11.0030, movida por NEUZALINA PEREIRA DE ARRUDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos autorais para: Confirmar a Liminar deferida, a ref. 09.

Limitar os descontos em folha de pagamento da parte autora, decorrente de empréstimos bancários realizados com as requeridas, a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (entendidos estes como sendo o resultado do somatórios dos vencimentos auferidos, deduzidos os descontos legais como imposto de renda) que deverá ser rateado entre os Requeridos, na proporcionalidade de seus créditos consignados em folha. A cobrança da quantia excedente a margem consignável só poderá ser efetuada ao final do curso contratual, mediante a incorporação de novas parcelas.

Com isso, julgo extinta a fase de conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°, do CPC).”

Em suas razões, de Id. n.º 42388996, o 1º apelante, Banco BMG S. A., requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais porque a limitação imposta trata de empréstimo consignado, mas a sua relação contratual com a autora e a parcela discutido nos autos trata-se, na verdade, de cartão de crédito consignado.

O 2º apelante, Banco Safra S. A., em suas razões de Id. n.º 42388999, por sua vez, pede a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que à época da contratação foi comprovado que o comprometimento de renda da autora/apelada, seria menor que os 30% (trinta por cento), devendo ser mantida a parcela nos termos da avença.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id’s. 42389510 e 42389512, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca de possível desrespeito da margem legalmente permitida para descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento da autora/apelada que é servidora pública estadual, pelas instituições financeiras, incluindo as ora apelantes.

Conforme relatado, os bancos recorrentes pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, um sob o argumento de que seu contrato com a autora trata de empréstimo na modalidade de cartão de crédito e o outro sob o argumento de que a margem consignável de 30% (trinta por cento) foi devidamente respeitada no ato da contratação.

Pois bem.

Sobre a questão,
mister
se faz constar o endividamento de servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demanda judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

In casu
, certo de que a autora/apelada é servidora pública estadual, não há dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto Lei n. 3.008/2010 referente à consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O pleito da autora surge do disposto no art. 9º do referido decreto
, in verbis
:

“Art. 9º As consignações facultativas em folha de pagamento não poderão exceder na sua totalidade a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, nem ultrapassar o parcelamento de 60 (sessenta) meses, salvo
...”

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
, confira:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6º DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem aos direitos das instituições financeiras em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”
.
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei)
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos deve-se ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, fazendo-se legítima, destarte, a aplicação do limite previsto no Decreto Estadual nº 1.308/2008, já que o sentido teleológico da norma é justamente salvaguardar importe mínimo de que possa dispor o trabalhador para o atendimento de suas necessidades pessoais e familiares.

Na hipótese, do cotejo da provas produzidas nos autos, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque ao analisar o demonstrativo de pagamento de Id. n.º 42367475, verifica-se que o salário bruto da parte autora é de R$4.406,58 (quatro mil, quatrocentos e seis reais e oito centavos), que, descontado o imposto de renda (R$355,35), alcança a quantia líquida de R$4.051,23. Logo,
a margem consignável de 30% para empréstimos a ser respeitada é de R$1.215,37
.

E, no demonstrativo foram elencadas as parcelas de empréstimos consignados, a saber: R$349,60 (Banco PAN), R$203,08 (Banco Daycocal) R$121,85 (Banco Bonsucesso) e R$540,84 (Banco Safra),
cuja somatória totaliza R$1.215,37, não ultrapassando o limite de 30% previsto para empréstimos consignados
.

Há, ainda, outros três descontos no pagamento que não foram elencados acima, pois trata-se de débitos referentes a cartão de crédito, desse modo, quanto a eles, se aplica o disposto no inciso III do artigo 9º do Decreto n. 3.008/2010, devendo ser respeitado o limite de 15% (quinze por cento).

Na hipótese, 15% (quinze por cento) do rendimento líquido da autora/recorrente perfaz a quantia de R$607,68 e a somatória das quantias consignadas a título de cartão de crédito é de R$589,47, a saber R$293,95 (Cartão de Crédito Banco BMG), R$231,00 (Cartão de Crédito Banco PAN) e R$64,52 (Cartão de Crédito Banco Bonsucesso).

Nesse ponto, veja-se que também não fora ultrapassado o percentual legal estabelecido.

Desse modo, considerando que os descontos consignados na folha de pagamento relacionados aos empréstimo e cartão de crédito juntos não ultrapassam o limite determinado pela legislação Estadual (45%), não há falar na alegada onerosidade excessiva a ensejar limitação, devendo ser mantidos os contratos na forma pactuada.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA– LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - MÍNIMO EXISTENCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – DESACOLHIMENTO - – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86, CAPUT, CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS REJEITADOS – VALORES FIXADOS OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO §2º, DO ART.85 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o Decreto Estadual nº. 3008/2010, aplicável à espécie, o limite para desconto consignado em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento). Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha d e pagamento e o cartão de crédito ultrapassam a margem legal em percentual, ainda que mínimo, deverá os descontos sofrerem limitação, conforme previsão na legislação de regência, em razão do caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. [...]”.
(TJMT - Ap 138902/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

“APELOS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIOS C/C DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR [...] MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 15% DE CARTÃO DE CRÉDITO E 30% DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ORDINÁRIOS – NÃO CONCORRÊNCIA (ART.13, I e III) – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS NA FORMA ESTIPULADA ENTRE AS PARTES [...] Os limites estabelecidos para os contratos de empréstimos consignados em geral, não concorrem com os consignados de cartão de crédito, tratando-se de descontos distintos, sendo de 30% para o primeiro e 15% para o segundo, de modo que somados resultam no percentual de 45%, que podem ser descontados da remuneração líquida do servidor. No caso, apesar de os Bancos terem concedidos vários empréstimos ao servidor, nota-se que respeitaram a margem consignável [...] de modo que os contratos devem ser mantidos na forma pactuada. [...]”
(TJMT - Ap 32881/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo os contratos discutido nos autos na forma pactuada.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020